Tribunal: TJES
Processo: 5002042-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002042-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002042-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
de
instrumento interpost
o por Central
Nacional Unimed – Cooperativa Central

c
o
n
t
ra a
decisão proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Cível
da Serra
, que, em ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Luzia Gasparini Schaeffer
, defe
riu
parcialmente
a tutela de urgência para
determinar que a agravante mantenha a agravada no plano de assistência médico-hospitalar
Uniplan
Coletivo Empresarial,

no qual figura como
depen
d
ente
, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do falecimento do seu esposo, que era o titular do plano
.

S
ustenta que:
(1)
o contrato não prevê a
obrigatoriedade de continuidade do atendimento aos dependentes após a morte do titular
na hipótese
de
plano de saúde
coletivo; (
2
) o falecido esposo da agravada era o titular do plano coletivo por adesão intermediado pela

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
no qual é exigido o vínculo jurídico entre o
beneficiário
titular e a pessoa jurídica contratante; (
3
) com a morte do titular extingue-se o vínculo jurídico entre as partes, já que os dependentes não
têm
o mesmo tipo de vínculo a fim de manter o contrato nos mesmos moldes;
(4)
as disposições da Lei nº
9.656/1998 não se aplicam neste caso, pois o contrato coletivo foi firmado antes da sua
entrada em vigor
; e (5) a manutenção da agravada no plano implicará no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 778428).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002042-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O contrato de plano de saúde coletivo por adesão é aquele
celebrado entre a operadora de plano de assistência à saúde e pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, sendo contratada cobertura à população que mantenha vínculo junto a estas pessoas jurídicas.

Nessa hipótese, as pessoas vinculadas às pessoas jurídicas contratantes – tais como conselhos profissionais, sindicatos ou associações profissionais – poderão optar por aderir ao plano de saúde, realizando as respectivas contribuições.

E além do beneficiário titular – aquele que tem vínculo com a pessoa jurídica contratante – poderão aderir ao plano coletivo seu grupo familiar, que assumirão a condição de beneficiários dependentes (Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 9º).

A perda do vínculo do beneficiário titular com a pessoa jurídica contratante do plano coletivo por adesão pode comprometer a continuidade da cobertura contratada, inclusive em relação a seus dependentes.

No entanto, os artigos 30, § 3º e 31, da Lei nº 9.656/1998 estabelecem que na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será irremediavelmente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência.

Ver
ifica-se
que t
al
hipótese
é distinta da
quela que é
regulamentada pela Resolução
do Conselho de Saúde Suplementar
–
CONSU
nº 19/1999.
Tal
Resolução dispõe sobre a
extinção ou liquidação de planos coletivos de assistência à saúde
e a absorção daqueles que estariam abrangidos pela cobertura contratada (beneficiário titular e respectivos dependentes)
.
Ou seja, trata-se de hipótese em que o contrato celebrado entre a operadora do plano de saúde e a pessoa jurídica contratante é extinto.

Já a
situação regulada pelo
s
art
s
. 30, § 3º
e 31
da Lei nº 9.656/
19
98
assegura aos
beneficiários
dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular d
o
plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida,
nos casos em que
permanece em vigor
o contrato coletivo – empresarial ou por adesão –
entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante
.

E nes
sa hipótese
o
beneficiário
dependente
, ainda que sem vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial
que contratou o plano, terá direito à manutenção da cobertura contratada,
medi
ante
a
contraprestação correspondente.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO CONTRATADO PELO TITULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. - Conforme disposto no artigo 30, §3º, da Lei n. 9.656/1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida.

2. - A Súmula Normativa n. 13, de 03 de novembro de 2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, face ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078/1990. Precedentes do TJES: agravos de instrumento nn. 17.16.900017-5 e 35.15.900393-4; apelação cível n. 24.13.041830-4.

3. - A agravada é a parte hipossuficiente da relação contratual, usuária antiga do plano de saúde coletivo e pela idade avançada não pode se privar de prestação contínua de cuidados à sua saúde, perfazendo-se o perigo de dano a justificar, ao lado da demonstrada probabilidade do direito, a concessão da tutela provisória de urgência em seu favor.

4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 035169006869, Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

A agravante celebrou com
EDP – Espírito Santo Distribuição de energia S/A
o contrato de plano de assistência à saúde na modalidade coletivo por adesão.

E aderir
am
a esse plano o Sr.
Moacir Vital Schaeffer
,
como
beneficiário titular, e
a agravada, que com ele era casada,
na condição de dependente
.

Ocorre que em razão do falecimento do Sr.
Moacir
em
08/06/2019
,
a agravada foi informada que seria excluída do plano de saúde após
o decurso de 12 (doze) meses
, o que contraria a norma contida no
s
artigo
s
30, § 3º
e 31
da Lei nº 9.656/98
1
.

O
entendimento prevalecente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral”.

Precedente:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

[...]

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”.

(REsp 1871326/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

A
verbe-se que as disposições da Lei nº 9.656/1998 são aplicáveis neste caso, tendo em vista que o contrato
da agravante com
a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A foi firmado no ano de 2019.

A circunstância do
aludido
contrato
se referir à
migração do plano
de saúde
anterior mantido pela EDP junto
a outra empresa, firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, não afasta a aplicação das normas
vigentes na data em que o contrato atual foi firmado.

Demais disso,
é temerário que o plano de saúde
da agravada
seja cancelado antes da instrução probatória e do julgamento da ação na origem. A suspensão da decisão que deferiu
parcialmente

a tutela de urgência lhe
causaria um grave prejuízo, eis que ficaria desamparada, bem como fulminaria o objetivo da ação, tendo em vista que teria que contratar um novo plano, se não quisesse ficar desprotegida.

Portanto, não é plausível a alegação de que deve ser cancelada a cobertura contratada pela agravada,
devendo
se
r
asseg
urada
a continuidade no grupo beneficiado pelo contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão, celebrado entre a agravante e a
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

A
nte o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Lei nº 9.656/1998 -
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º
do art.
1º
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

[...
]

§ 3
º
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º
do art.
1º
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002042-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO - FALECIMENTO DO TITULAR - DEPENDENTE – DIREITO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será automaticamente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência mediante a contraprestação correspondente.

2. A situação regulada pelos arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular do plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante.

3. É abusiva a conduta da agravante de excluir agravada da condição de beneficiária do plano de saúde coletivo em razão da morte do titular sem lhe assegurar o direito de permanência mediante o pagamento da contraprestação devida.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
E VOTOS, NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 18
de maio
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.